Tribunal: TCU
Processo: 045.551/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1989/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 94) ao representante, ao Supremo Tribunal Federal - STF e à Secretaria-Geral de Administração desta Corte - Segedam/TCU, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos: 1. Processo TC- Processo 045.551/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: SGE Serviços Gerais e Engenharia Eireli (83.343.665/0001-25). 1.2. Órgão: Supremo Tribunal Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Mailton Marcelo Silva Ferreira (9.206/OAB-PA), representando SGE Serviços Gerais e Engenharia Eireli; Rachel Laube Netto (126878/OAB-MG), representando Planejar Terceirização e Serviços Eireli. 1.7. Informação/Determinação/Ciência: não há.